Tribunal: CARF
Processo: 15586.000109/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000109/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
EDISON JUSTINIANO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. EFEITOS SOBRE OS ATOS
PRATICADOS. SÚMULA CARF No 75.
Uma vez decorrido o prazo de sessenta dias sem nenhum ato de ofício que
indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, com ciência do sujeito
passivo, configura-se a reaquisição da espontaneidade, que se aplica
retroativamente, alcançando os atos praticados no período em que estava com
sua espontaneidade excluída.
(Súmula CARF no 75)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO DE OFICIO.
DISPENSA.
A declaração de ajuste anual da pessoa física constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Improcedente, nessa hipótese, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, com imposição de multa de ofício.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE. ENTREGA DA DECLARAÇÃO INTEMPESTIVA. INEFICÁCIA
PROBATÓRIA.
Para fins de justificar acréscimo patrimonial a descoberto, com base em
recursos existentes no início do ano-calendário de apuração, é desprovida de
eficácia probatória a informação de dinheiro em espécie consignada na
declaração de ajuste anual da pessoa física entregue a destempo, após o início
do procedimento fiscal, ainda que recuperada a espontaneidade do sujeito
passivo, salvo prova inconteste da disponibilidade financeira, produzida pelo
interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000109/2007-65
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas; (ii) omissão de rendimentos do trabalho recebidos
de pessoas físicas; e (iii) omissão de rendimentos de aluguéis.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do Acórdão no
03-39.440, de 29/09/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário (fls. 324/333):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DE
PESSOA FÍSICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto,
quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens de recursos, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita
ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS EM DINHEIRO.
Valores informados como dinheiro em espécie no final de um ano-calendário só servem
para acobertar acréscimos patrimoniais no ano-calendário seguinte mediante prova
inconteste de sua existência.
Impugnação Improcedente
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Extrai-se do processo administrativo que foi lavrado Auto de Infração referente
ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente
aos anos-calendário de 2003 e 2004, em que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls.
226/241 e 242/256):
(i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica (infração 001);
(ii) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa físicas (infração 002);
(iii) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas (infração 003);
(iv) acréscimo patrimonial a descoberto, evidenciado pelo
excesso de aplicações em relação às receitas apuradas no mês de
dezembro/2003, na forma do demonstrativo mensal de evolução
patrimonial (infração 004); e
(v) multa isolada pela falta de recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão (infração 005).
O contribuinte tomou ciência da autuação em 20/04/2007 e impugnou a exigência
fiscal (fls. 257/258 e 260/269).
Intimado em 11/01/2011 da decisão do colegiado de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 09/02/2011, no qual repisa os argumentos de fato
e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 334/335 e 338/358):
(i) o autuado recuperou a espontaneidade pelo transcurso
regimental de 60 (sessenta) dias, após o recebimento do Termo
de Início de Ação Fiscal;
(ii)
recuperada
a
espontaneidade,
apresentou
as
declarações dos exercícios de 2003 a 2005, no dia 11/07/2006,
oferecendo, integralmente, os valores anteriormente mantidos à
margem da tributação;
(iii) o Termo de Continuidade da Fiscalização foi recebido
via correios somente em 26/07/2006;
(iv) o contribuinte parcelou o saldo do imposto de renda
devido nos exercícios de 2004 e 2005;
(v) a multa isolada do carnê-leão cobrada no auto de
infração foi paga à vista;
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

(vi) as omissões de rendimentos lançadas pela fiscalização
foram incluídas nas declarações espontâneas, entregues em
11/07/2006;
(vii) a reaquisição da espontaneidade afasta a aplicação da
multa de ofício; e
(viii) improcedente a variação patrimonial a descoberto no
mês de dezembro/2003, tendo em vista os recursos de dinheiro
em mãos em 31/12/2002, no valor de R$ 49.964,12,
devidamente declarados pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
(i) Reaquisição da Espontaneidade
A ciência do início do procedimento fiscal se deu no dia 08/05/2006, quando foi
recepcionado o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 22/24).
Na sequência do feito, o primeiro ato escrito da autoridade fiscal se refere ao
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal no 140, de 07/07/2006, enviado via
postal, com recebimento pelo contribuinte no dia 25/07/2006 (fls. 190/191).
No dia 11/07/2006, o contribuinte transmitiu via Internet as suas declarações de
ajuste anual referentes aos exercícios de 2003 a 2005, anos-calendário de 2002 a 2004 (fls. 16/21
e 277/294).
Pois bem. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação às matérias mencionadas no ato administrativo que lhe dá ciência da
atividade fiscal. Porém, o sujeito passivo pode readquirir a espontaneidade, na hipótese de
inoperância da autoridade responsável pela fiscalização, quando deixa de comunicar, por escrito,
o prosseguimento dos trabalhos ao sujeito passivo.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Confira-se o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF), veiculado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que retira seu fundamento do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos.
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e III do
caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito passivo
dentro do prazo anterior.
(...)
No intervalo entre a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, em 08/05/2006, e
do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, no dia 25/07/2006, o lapso de
tempo ultrapassou o prazo máximo de 60 dias, sem qualquer outro ato escrito da autoridade
fiscal, recuperando a espontaneidade o contribuinte.
A respeito da reaquisição da espontaneidade, assim se posicionou o acórdão de
primeira instância (fls. 328/331):
(...)
No caso concreto, o contribuinte teve ciência do início do procedimento fiscal em
08/05/2006. Assim, contados 60 dias do início da ação fiscal, teria a Receita Federal do
Brasil até o dia 07/07/2006 para informá-lo da continuidade do procedimento fiscal.
Fato esse que não aconteceu, pois somente em 25/07/2006 foi cientificado o autuado do
Termo de Continuidade de Ação Fiscal (fls. 15/17 e 183/184).
Com o decurso do prazo acima, constatado pelo contribuinte, este afirma ter
apresentado Declarações de Ajuste Anual Simplificadas relativas aos exercícios 2004 e
2005, em 11/07/2006 (fls. 09/14), efetuando o parcelamento do imposto de renda devido
em cada um desses exercícios em 26/07/2006.
Como já se prelecionou acima, somente está abrigado pelo manto da espontaneidade
aquele que não somente denuncia a infração, entregando, por exemplo, Declarações de
Ajuste Anual, mas também, concomitantemente, quem efetua o pagamento integral do
tributo.
(...)
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Ora, se apesar do envio das Declarações Simplificadas, atendendo o mandamento de
espontaneamente denunciar a infração, não houve a efetivação do pagamento integral do
tributo, mas tão-somente o parcelamento, então não há que se falar em espontaneidade,
vez que ambas são condições necessárias para a materialização da denúncia espontânea.
Além disso, acerca desse mesmo parcelamento, ainda que a legislação não houvesse
estipulado o pagamento integral como requisito essencial, o contribuinte não mais
estava espontâneo, quando ingressou com a solicitação perante a Receita Federal do
Brasil, no dia 26/07/2006. Isso porque já havia recebido o Termo de Ciência e
Continuidade de Ação Fiscal n° 140 em 25/07/2006.
Tal fato está devidamente comprovado nos autos, contrariando peremptoriamente a
afirmativa do contribuinte de que recebera o Termo de Continuidade supracitado em
26/07/2010 (fls. 184).
Assim, não se considera readquirida a espontaneidade e, por conseguinte, cabível a
multa de ofício aplicada, não se admitindo as Declarações de Ajuste Anual, exercícios
2004 e 2005, encaminhadas com o objetivo pretendido pelo contribuinte.
(...)
Confunde-se a decisão recorrida ao propor a vinculação entre reaquisição da
espontaneidade e denúncia espontânea, visto que são institutos jurídicos distintos.
De fato, a recuperação da espontaneidade implica que o contribuinte poderá
regularizar sua situação fiscal sem imposição de multa de ofício, isto é, não significa que poderá
realizar o pagamento do tributo livre de qualquer penalidade pecuniária (art. 7o, §§, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Em contrapartida, a denúncia espontânea exclui a multa, desde que denunciada a
infração e, concomitantemente, efetivado o pagamento do tributo, antes de qualquer
procedimento administrativo (art. 138, do Código Tributário Nacional – CTN).
Aliás, entre outras consequências, a reaquisição da espontaneidade opera efeitos
retroativos, alcançando, inclusive, os atos praticados no período em que o contribuinte estava
com a espontaneidade excluída.
Eis a redação do verbete sumulado no 75 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
A declaração de ajuste anual da pessoa física constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Nessa hipótese, fruto de
apuração pelo próprio sujeito passivo, é descabida a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, com imposição de multa de ofício (art. 5o, §§, do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, antes do início do procedimento de
fiscalização, o contribuinte apresentou declarações de isento referentes aos exercícios de 2004 e
2005, omitindo das autoridades tributárias todos os rendimentos recebidos nos dois anos-
calendário (fls. 06/07).
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

No dia 11/07/2006, quando havia readquirido a espontaneidade, o sujeito passivo
entregou as declarações originais de rendimentos dos exercícios de 2004 e 2005, anos-calendário
de 2003 e 2004, onde constam exatamente as bases de cálculo apuradas pela fiscalização e
lançadas no auto de infração, exceto o acréscimo patrimonial a descoberto e, por óbvio, a multa
do carnê-leão.
Senão vejamos o quadro abaixo:
Ano-calendário
2003
2004
Declarado
(R$)
Auto de
Infração (R$)
Declarado
(R$)
Auto de
Infração (R$)
Rendimentos Tributáveis recebidos
de Pessoa Jurídica (*)
4.806,23
4.806,23
5.353,03
5.353,02
Rendimentos Tributáveis recebidos
de Pessoa Física (**)
143.800,00
143.800,00
197.975,00
197.975,00
Total
148.606,23
148.606,23
203.328,02
203.328,02
(*) Infração 001 (**) Infração 002 e 003
Os efeitos da recuperação da espontaneidade não estão subordinados ao modo de
extinção do crédito tributário declarado pelo contribuinte, tampouco se houve pagamento ou
parcelamento até a data da perda da espontaneidade pela ciência do ato de continuidade dos
trabalhos fiscais, no dia 25/07/2006.
De qualquer modo, consta o parcelamento dos débitos declarados, por meio do
Processo no 11962.000259/2006-01.
Logo, é dever excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (infração 001); (ii) omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de pessoas físicas (infração 002); e (iii) omissão de rendimentos de aluguéis
(infração 003).
(ii) Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O recorrente sustenta que o acréscimo patrimonial a descoberto no mês de
dezembro/2003, no valor de R$ 11.732,97, é improcedente. Caso a fiscalização tivesse levado
em consideração os valores informados espontaneamente no dia 11/07/2006, não haveria a
variação a descoberto, já que o contribuinte dispunha de dinheiro em mãos, no total de R$
49.964,12, em 31/12/2002, aproveitáveis para todo o ano de 2003 (fls. 277/284).
Pois bem. A controvérsia cinge-se à possiblidade de se admitir, para efeito de
acobertar acréscimo patrimonial, montante declarado pelo contribuinte como disponibilidade em
espécie na sua declaração de ajuste anual do ano-calendário anterior, independentemente da
prova da efetividade desses recursos financeiros.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Como se trata de produção probatória da existência de dinheiro em espécie, em
determinada data, o que demanda, a princípio, a apresentação do próprio numerário, tem-se
entendido pela transferência do ônus probatório ao Fisco, ou seja, que caberia à administração
tributária demonstrar a falta de lastro financeiro do declarante para desfrutar do dinheiro em
mãos ao final do ano-base.
Para melhor avaliação, transcrevo abaixo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.224, de 26/09/2018, relator conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa).
Entretanto, no presente caso, os fatos provados revelam particularidades que não
podem ser desprezadas pelo julgador administrativo.
O contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de valores expressivos nos anos-
calendário de 2002 a 2004, porém prestou declarações como isento, mantendo-se à margem da
tributação do imposto de renda, até que foi alcançado pelo procedimento de fiscalização.
Aproveitando-se de descuido da autoridade fiscal, que não expediu o termo escrito
de continuidade dos trabalhos a tempo de evitar a recuperação da espontaneidade, o contribuinte
entregou as declarações de rendimentos, informando no quadro de bens e direitos a
disponibilidade de dinheiro em moeda corrente.
As declarações não foram entregues tempestivamente, mas sim depois de alguns
anos do prazo da lei, após a ciência do início do procedimento fiscal. Por isso, não se mostra
relevante que a regularização da situação fiscal ocorreu no período em que havia readquirido a
espontaneidade, haja vista a reduzida força axiológica como prova, alicerçada que está apenas na
declaração unilateral da parte interessada, sabendo da apuração de omissão de rendimentos pela
fiscalização.
Para possibilitar a eficácia probatória, imprescindível o interessado demonstrar
cabalmente a existência de lastro financeiro suficiente para a posse de moeda nacional no dia
31/12/2002, com base nos rendimentos declarados, o que não foi feito. Em outras palavras,
considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo inaplicável a inversão do ônus
probatório.
Por essas razões, mantida a infração de acréscimo patrimonial a descoberto, no
mês de dezembro/2003.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000109/2007-65

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (infração 001); (ii) omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de pessoas físicas (infração 002); e (iii) omissão de rendimentos de aluguéis
(infração 003).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital